Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRÍNCIPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, cada decisão deve ser atacada por apenas um recurso previsto na legislação como adequado, de forma que a interposição de dois recursos contra um mesmo decisum conduz à prolação de juízo negativo de admissibilidade em relação ao segundo.
2. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade. 2.1. No caso, tendo em vista que a pena-base foi exasperada em fração inferior àquela admitida pela jurisprudência desta Corte e ante a multiplicidade de condenações pretéritas do réu, nada há que ser modificado.
3. Primeiro recurso conhecido e não provido. Segundo recurso não conhecido.